Tribunal: TJDFT
Processo: 0739257-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739257-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNE CAROLINE ALVES TEIXEIRA DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato praticado pelo Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e dos Adolescentes no DF – CDCA/DF e Presidente do Instituto Brasileiro de Educação e Seleção e Tecnologia – IBEST, objetivando a suspensão dos efeitos do ato que a desclassificou no processo seletivo para integrar o quadro de Conselheiros Tutelares, processo autuado sob o no 0706593-93.2023.8.07.0012, em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Em resumo, sustenta a recorrente que se inscreveu no certame para o cargo de Conselheira Tutelar no quadriênio 2024/2027 e que, após ter sido aprovada na fase de conhecimentos específicos, foi convocada para entregar a documentação exigida no edital para prosseguir na fase seguinte. Afirma que entregou os documentos demonstrando que era professora da educação básica, porém teve o seu registro indeferido sob o argumento de documentação inválida para a comprovação de experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos. Assinala que apresentou o documento que comprova a experiência requerida, de modo que se mostrou ilegal o ato que a desclassificou. Consigna que o ato viola o seu direito de defesa, uma vez que não indica precisamente o que não foi cumprido. Postula a concessão a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja assegurada a participação no certame. A gratuidade de justiça foi indeferida na origem. DECIDO. O ato impugnado é recorrível, conforme previsto no art. 7o., § 1o. da Lei n. 12.016/2009. O recurso é tempestivo e regular. Dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos da decisão que desclassificou a recorrente no processo seletivo para o Conselho Tutelar, por ausência de comprovação do requisito da experiência profissional com crianças e adolescentes por um período mínimo de três anos. O mandado de segurança é concedido para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade (art. 1o Lei 12.016/2009). A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração de fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida no final do processo (art. 7o, inciso III, Lei 12.16/2009). O direito líquido e certo é aquele que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado. O Juiz de origem indeferiu o pedido de liminar diante da ausência dos requisitos. Dispõe o artigo 45, inciso VI da Lei Distrital 5.294/2014 que pode se candidatar ao cargo de conselheiro tutelar, observado o requisito, entre outros: “VI – comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos.” Acerca dos requisitos para a função de Conselheiro Tutelar, o edital do certame dispõe no item 2.3.1, alínea “j” (ID 171321437 – PAG 2-14): “j) comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos;” O Edital, no seu item 12.1, descreve quais os documentos necessários à comprovação da experiência na área: “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” A banca examinadora justificou o indeferimento, consignando: “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada e não enviou Ata da Diretoria. Não apresentou contrato ou carteira de trabalho.” (ID 171321431 – PAG 5). Não houve indeferimento por ausência de documentos, mas porque o documento apresentado não satisfez o requisito do edital para comprovação de experiência na área, segundo a banca examinadora, que claramente expôs o motivo. Não há indicação que a recorrente enviou à banca examinadora os documentos necessários tal qual a disposição contida no edital. O critério de comprovação da experiência é objetivo e deve ser aferido a partir dos documentos apresentados pela parte, de modo que, em um exame de cognição sumária, não se vislumbra ilegalidade no ato que indeferiu o registro da candidata. Falta à recorrente a prova pré-constituída que evidencie o direito líquido e certo que possa lhe assegurar a permanência no certame. Nesse quadro, a decisão impugnada que indeferiu a liminar não merece reparo. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e)